Tribunal: TJSP
Processo: 1501322-25.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes e tortura (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo 1o, inciso I, alínea "a", c/c § 4o, inciso III, ambos da Lei no 9.455/97). Recurso defensivo.
Preliminar: Arguição de nulidade das provas produzidas, porque derivadas de busca domiciliar não autorizada. Nulidade não verificada. Fundada suspeita justificou o ingresso dos agentes ao

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes e tortura (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo 1o, inciso I, alínea "a", c/c § 4o, inciso III, ambos da Lei no 9.455/97). Recurso defensivo.
Preliminar: Arguição de nulidade das provas produzidas, porque derivadas de busca domiciliar não autorizada. Nulidade não verificada. Fundada suspeita justificou o ingresso dos agentes ao domicílio. Policiais militares que receberam informação no sentido de que um indivíduo havia sido levado a força por outros três para o interior de uma residência. No local, o corréu Ruan, que estava com uma faca em uma das mãos, empreendeu fuga quando avistou os agentes e, no interior do imóvel, policiais flagraram os corréus torturando o ofendido. Em busca no imóvel, os agentes da lei ainda localizaram inúmeras porções de maconha e cocaína. Estado flagrancial caracterizado e que justificou o ingresso dos policiais no imóvel, sem necessidade de mandado judicial. Crime de natureza permanente. Excepcionalidade constitucional (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal). Inexistência de nulidade decorrente da ausência de oitiva da vítima em juízo, pois homologada pelo Juízo depois de tentar, sem sucesso, conduzi-la coercitivamente. Matéria não impugnada pela parte no momento oportuno. Preclusão. Inviabilidade de rediscussão do recebimento da denúncia por ausência de justa causa. Pleito prejudicado com a prolação de sentença condenatória. Preliminares afastadas.
Mérito. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria de ambos os crimes demonstradas. Tráfico de drogas. Destinação mercantil das substâncias resultou revelada pelas circunstâncias do crime, quantidade e variedade de entorpecentes – 56 (cinquenta e seis) porções de Maconha, com peso total de 223,14g e 78 (setenta e oito) pinos de Crack, com peso total de 83,65g. Esclarecimentos prestados pelos policiais militares e pela vítima do delito de tortura em harmonia com o conjunto probatório produzido. Tortura-confissão bem caracterizada. Apelante e corréus capturaram a vítima, pequeno vendedor de drogas, e o interrogaram mediante violência física e psicológica, para que informasse onde estava o dinheiro proveniente da mercancia. Constrangimento da vítima mediante emprego de violência para obter informação e confissão, causando-lhe sofrimento físico. Laudo pericial e relatório médico que atestam as lesões no pé e no tórax da vítima. Causa de aumento de pena do artigo 1o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/97, bem comprovada. Acusados que sequestraram a vítima e a levaram ao cativeiro na residência do apelante. Condenação preservada.
Dosimetria. Pena-base corretamente fixada na fração de 1/6 acima do mínimo legal para o delito de tráfico de drogas, em razão dos maus antecedentes, e dobrada para o delito de tortura, por conta dos maus antecedentes, das circunstâncias do crime e da culpabilidade acentuada. 2a Fase: Reconhecimento da reincidência como agravante comum aos delitos, e da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "b", do Código Penal (crime cometido para assegurar a vantagem de outro crime) para o delito de tortura. Redução do aumento para 1/5, pois apenas duas agravantes. 3a Fase: Acusado reincidente e ostenta maus antecedentes, impedindo o redutor de pena previsto no art. 33, parágrafo 4o, da lei 11.343/06. Redução do aumento decorrente do artigo 1o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/97 (sequestro) para 1/5, a fim de evitar bis in idem, pois parte dos fundamentos lançados pelo Juízo a quo já utilizada para elevar a basilar. Circunstância objetiva que, diante do amplo efeito devolutivo do recurso interposto, deve ser aproveitada aos corréus não apelantes, para fins de redimensionamento da reprimenda de cada um deles, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Concurso material de crimes impôs a Somatória das penas. Regime inicial fechado adequado e não comporta abrandamento. Crimes hediondos, maus antecedentes, reincidência e quantum de pena justificam o regime mais gravoso.
Recurso parcialmente provido.